Tribunal: TJDFT
Processo: 0765625-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para i) reconhecer as atividades pedagógicas exercidas pela autora nos períodos de 28/06/1990 a 28/06/1990, de 28/02/1999 a 31/08/1999, 01/09/19999 a 05/06/2007 e 07/02/2008 a 22/04/2008, na carreira de Magistério Público do DF, como de efetivo magistério, computando-se para fins de aposentadoria especial; ii) declarar o direito da autora à concessão de aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003 com redação dada pela EC no 47/2005 c/c art. 40 §5o da Constituição Federal; e iii) determinar ao requerido o pagamento da quantia de R$ 13.171,11 (treze mil, cento e setenta e um reais e onze centavos), a título de abono de permanência, aferíveis por meros cálculos aritméticos.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal aduz que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do abono permanência, pois durante o período de serviço prestado a servidora não atuou exclusivamente em sala de aula, esbarrando a concessão do benefício na Súmula 726 do STF. Assevera que na data de 28/06/2023 a servidora ainda não preenchia os requisitos para a aposentadoria voluntária e, por conseguinte, não faz jus ao abono permanência.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 62735401).
II. Questão em discussão
4. Função de magistério, preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e recebimento de abono permanência.
III. Razões de decidir
5. A Administração Pública reconheceu o direito à aposentadoria especial da servidora pública, ante a publicação do benefício no dia 17/04/2023 no Diário Oficial da União (ID 62735369, pág. 122). Conclui-se então que naquela data a autora/recorrida já preenchia os requisitos para a aposentadoria voluntária especial. Ocorre que o ente distrital desconsiderou para fins de concessão do benefício previdenciário 3.097 dias de serviço, sob o argumento de que em tais dias não foi exercido atividade de magistério (ID 62735369, pág. 39), haja vista não estaria a servidora laborando especificamente em sala de aula, o que a princípio, estaria de acordo com o enunciado da súmula 726 do Supremo Tribunal Federal-STF: “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”.
6. Todavia, posteriormente à edição da referida súmula, houve a ampliação do entendimento pelo próprio STF ao julgar o Tema 965, em sede de repercussão geral, definindo que: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, a suprema corte, numa interpretação conforme o texto constitucional, decidiu que a função de magistério não se restringe ao serviço pedagógico exclusivo de dentro de sala de aula para fins de concessão da aposentadoria especial (art. 40, §5o, CF/88).
7. Dessa forma, os 3.097 dias que a servidora/recorrida exerceu atividade de coordenação geral de ensino (ID 62735369, pág. 39) devem ser computados como função de magistério, conforme assinalado na sentença recorrida.
8. Consequentemente, demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passa-se à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da CF/88.
9. Novamente, o STF, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que o abono permanência deve ser concedido quando preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. No caso, o fato de a parte autora/recorrida ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação (17/04/2023- ID 62735369, pág. 122) não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, porquanto, além de ter sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do ente estatal.
10. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.